Tribunal: TJES
Processo: 0904994-97.2009.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0904994-97.2009.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMACAP GRANITOS E MARMORES CAPIXABA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: CONTILAR MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO. COMPRA E VENDA DE GRANITO. VÍCIOS DE QUALIDADE E QUANTIDADE. ENTREGA DE MATERIAL EM DESACORDO COM O PACTUADO. VARIAÇÃO DE ESPESSURA E AUSÊNCIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela fornecedora de granitos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e sustação de protesto, fundamentada na entrega de mercadoria com vícios (espessuras irregulares e peças quebradas) e no descumprimento da obrigação de impermeabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central reside em verificar se houve o adimplemento regular das obrigações contratuais pela Apelante, apto a legitimar a cobrança do saldo devedor representado pela duplicata protestada, ou se os vícios apontados pela Apelada e constatados em vistoria judicial justificam a inexigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A duplicata mercantil é título causal, dependente da regularidade do negócio subjacente. A prova dos autos, notadamente a Certidão de Vistoria lavrada por Oficial de Justiça, comprovou que o material entregue pela Apelante apresentava variações grosseiras de espessura (de 1,0cm a 2,3cm, quando o contratado era 1,5cm) e não havia recebido o tratamento de impermeabilização pactuado.

4
. A alegação de que o material foi "escolhido" pelo cliente não afasta a responsabilidade do fornecedor pela padronização técnica essencial do produto.

5
. Diante do cumprimento defeituoso da obrigação, aplica-se a exceção do contrato não cumprido, tornando inexigível o saldo devedor cobrado e, consequentemente, nula a duplicata protestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovada entrega de mercadoria com vícios de qualidade e em desconformidade com as especificações contratuais autoriza o sacado a opor a exceção do contrato não cumprido, retirando a exigibilidade da duplicata mercantil a ela vinculada e tornando indevido o protesto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0904994-97.2009.8.08.0045

APELANTE: GRAMACAP GRANITOS E MÁRMORES CAPIXABA LTDA.

APELADO: CONTILAR MÓVEIS LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
GRAMACAP GRANITOS E MÁRMORES CAPIXABA LTDA.
contra a r. sentença (fls. 184/186-v.) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha - ES, que, em sede de
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito”
ajuizada por
CONTILAR MÓVEIS LTDA.
, bem como na “Ação Cautelar de Sustação de Protesto” em apenso, julgou procedentes as pretensões autorais para declarar a inexistência do débito descrito na duplicata mercantil nº 3918/1, no valor de R$ 9.520,31 (nove mil, quinhentos e vinte reais e trinta e um centavos), ratificando a medida liminar de sustação de protesto anteriormente concedida.

Conheço do recurso, porquanto a irresignação preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Apelada, celebrou contrato de compra e venda de pisos de granito com a Apelante (Pedidos nº 006098 e nº 006137), pactuando-se a entrega de material com espessura de 1,5cm, devidamente impermeabilizado e com aplicação de produto denominado
Pectrolux
. A Apelada sustentou na inicial que, após o pagamento de R$ 37.200,00, recebeu mercadorias com vícios de qualidade (espessuras variando entre 1cm e 2cm, quinas quebradas) e sem o tratamento químico contratado, razão pela qual contestou a emissão da Nota Fiscal nº 003918 em valor superior e o protesto da duplicata no valor de R$ 9.520,31.

O juízo de primeiro grau acolheu a pretensão autoral, fundamentando sua decisão na comprovação do descumprimento contratual por parte da fornecedora, consubstanciado na entrega de produto em desconformidade com o pactuado e na ausência de impermeabilização, fatos estes atestados por certidão de vistoria lavrada por Oficial de Justiça.

Contra essa decisão, insurge-se a sociedade empresária Apelante. Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que:
(I)
o material foi escolhido pessoalmente por representante da Apelada nas dependências da empresa, configurando aceitação prévia das características do produto;
(II)
a obrigação de impermeabilização foi cumprida, e a vistoria judicial carece de rigor técnico para afirmar o contrário; e
(III)
o valor protestado é matematicamente correto, englobando saldo da nota fiscal principal e um pedido secundário não pago, sendo legítima a cobrança. Com base nessas alegações, pleiteia a reforma integral da sentença.

O núcleo da controvérsia reside na verificação do efetivo cumprimento das obrigações contratuais pela Apelante, especificamente quanto à qualidade do granito entregue (uniformidade de espessura) e à realização dos serviços de impermeabilização e aplicação de
Pectrolux
. A duplicata mercantil é um título de crédito causal, cuja exigibilidade está estritamente vinculada à regularidade da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços subjacente. Se a mercadoria entregue não corresponde àquela contratada, ou apresenta vícios que a tornam imprópria ao fim a que se destina, o sacado não está obrigado ao pagamento integral do preço.

No caso em tela, a prova documental produzida, em especial a
Certidão de Vistoria do Oficial de Justiça
(fls. 102/108), instruída com fotos dos produtos, demonstra a existência de vícios no material entregue. O servidor público, dotado de fé pública, certificou expressamente a
“medição de várias espessuras”
, registrando variações para um produto que deveria ter padronização de 1,5cm, tal como previsto no negócio jurídico, encontrando peças com 1,4cm, 1,9cm, 2,0cm e até 2,3cm. Além disso, atestou que
“várias peças estão com a quina quebrada”
e, crucialmente, que
“as peças não se encontram impermeabilizadas, nem mesmo com petrolux”
.

Apesar da apelante afirmar que o material vistoriado pelo Oficial de Justiça corresponde a restos da produção que foram fornecidos de cortesia à apelada para utilização em cantos ou áreas que necessitem de cortes, o relatório de vistoria indica que o material é remanescente do que não foi assentado. Dentre as fotos anexadas pelo meirinho, pode-se verificar, ainda, a indicação de pisos que foram assentados e retirados devido à diferença de espessura (fl. 105).

A alegação da Apelante de que a escolha do material foi feita “piso a piso” por um suposto representante da Apelada (Sr. Arilson) não tem o condão de afastar a responsabilidade da fornecedora pelos vícios de qualidade constatados. Ainda que houvesse acompanhamento na escolha, a variação grosseira de espessura constitui vício que compromete a instalação e o nivelamento do piso, conforme corroborado pela prova testemunhal (depoimento de Valdenir Braz - fls. 129), que relatou a extrema dificuldade no assentamento e a necessidade de seleção e descarte de material impróprio. A responsabilidade pela padronização do produto é da fabricante, não podendo ser transferida ao consumidor sob o argumento de "escolha", mormente quando se trata de especificação técnica (espessura) essencial para a utilidade do bem.

Quanto à impermeabilização, a tese defensiva de que o serviço foi realizado carece de suporte probatório suficiente para infirmar a constatação do Oficial de Justiça e os demais elementos constantes nos autos. A obrigação de fazer (impermeabilizar e aplicar
Pectrolux
) constava expressamente do Orçamento nº 006137 (fl. 68), documento que serviu de base para a repactuação do negócio. O ônus de provar o cumprimento desta obrigação específica recaía sobre a Apelante. Contudo, a prova testemunhal produzida pela defesa mostra-se frágil diante da verificação
in loco
realizada pelo auxiliar do juízo e dos depoimentos das testemunhas da Autora, que confirmaram a entrega do material "cru", obrigando a Apelada a adquirir produtos químicos de terceiros para sanar a falha.

É crucial observar que a Apelada efetuou o pagamento de uma parcela substancial do valor total pactuado, correspondente a R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), em relação a uma Nota Fiscal de R$ 42.170,31 (quarenta e dois mil, cento e setenta reais e trinta e um centavos). A diferença remanescente, que a Apelante buscou cobrar através da duplicata mercantil protestada no valor de R$ 9.520,31 (nove mil, quinhentos e vinte reais e trinta e um centavos), não pode ser considerada exigível, porquanto representa justamente o quantum relativo à ausência de prestação dos serviços contratados a contento, bem como aos vícios de qualidade do produto fornecido. A manutenção de uma cobrança integral ou parcial, sem a devida contrapartida de um serviço e produto conforme o ajustado, configura enriquecimento ilícito do fornecedor e desrespeito ao princípio da boa-fé contratual.

Portanto, a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e as provas, concluindo pela inexistência do débito em razão do fornecimento inadequado dos produtos e serviços contratados. A Apelante não logrou êxito em desconstituir a prova dos vícios, limitando-se a argumentos que não superam a constatação fática da entrega dos produtos em desconformidade com o ajustado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pela
GRAMACAP GRANITOS E MÁRMORES CAPIXABA LTDA.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.